Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (213) PROCESSO: 0702414-29.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ANDERSON MARQUES BARROSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a preliminar de julgamento extra petita se não há descompasso entre os fatos narrados na peça acusatória e a conclusão do julgamento. Verificada a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença, impõe-se a sua correção. Ausente motivo concreto para ensejar a manutenção das medidas protetivas de urgência, deve ser revogada a benesse concedida em favor da ofendida. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inexiste legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, sobretudo diante da disparidade física entre homem e mulher. O recorrente, no especial, alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 383 e 384, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a sentença se revelou extra petita, pois condenou o recorrente por fato não descrito na peça acusatória, motivo pelo qual deveria ser declarada a sua nulidade por violação ao princípio da correlação e das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; b) artigo 381, inciso III, do CPP, suscitando a nulidade da decisão tendo em vista que deixou de apreciar a tese da defesa, afrontando, assim, o princípio da fundamentação das decisões judiciais e o princípio da ampla defesa; c) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque não realizou nenhuma valoração das provas juntadas pela defesa. Defende a inexistência de provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição, invocando a incidência do princípio do in dubio pro reo. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 20/02/2024, o apelo extremo foi manejado em 22/02/2024. Vale lembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer em 20/02/2024, a interposição do extraordinário em 22/02/2024 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 383 e 384, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: A Defesa suscita a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita (ID 52308876), ao argumento de que o acusado foi condenado pela prática de fato não descrito na denúncia, consistente na ameaça e violência patrimonial em contexto doméstico, de modo que não há fundamentação para a aplicação do artigo 7o, incisos II e IV, da Lei no 11.340/2006. O princípio da correlação entre acusação e sentença, também chamado de princípio da congruência, representa relevante garantia do direito de defesa, visto que assegura a não condenação do acusado por fatos não descritos na peça acusatória. É dizer, o réu sempre terá a oportunidade de refutar a acusação, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. No caso, o órgão acusador descreveu na inicial os fatos que levaram à persecução penal, atribuindo ao réu a conduta delitiva de lesão corporal praticada contra a mulher, nos termos do artigo 129, § 13 do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei o 11.340/2006. Na sentença, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso II, e 7o, incisos II e IV, da Lei no 11.340/2006, tendo o Juízo de origem destacado em seus fundamentos que impõe-se a condenação do acusado pela prática dos delitos de ameaça e lesão corporal. Contudo, toda a fundamentação externada pelo Magistrado de origem cinge-se às lesões corporais sofridas pela vítima, em contexto de violência contra a mulher, nos termos do Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais no 44.098/2021, de modo que se verifica, em verdade, a ocorrência de erro material na parte dispositiva da sentença, no que tange ao tipo penal em que incurso o acusado, razão pela qual o corrijo de ofício, para que conste a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, da Lei no 11.340/2006, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença e corrijo, de ofício, o seu dispositivo. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte “Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a correção de erro material ou equívoco manifesto pode ser realizada de ofício pelo Juízo, desde que não acarrete prejuízo ao réu. Precedentes’(AgRg no RHC n. 122.049/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta transgressão ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, ao assentar que restaram robustamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito ao invocado vilipêndio ao artigo 381, inciso III, do CPP, “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). No mesmo sentido o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário e INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023